Tribunal: STF
Processo: RE 1430554
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

PROCESSO CIVIL – PREVIDENCIÁRIO - PRESCRIÇÃO - TETO - EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 - APLICAÇÃO IMEDIATA SOBRE OS BENEFÍCIOS LIMITADOS AO TETO - BURACO NEGRO. 
1. Quanto à suposta interrupção do prazo prescricional da ação individual pelo ajuizamento da ACP n.º 000491128.2011.4.03.6183, o Superior Tribunal de Justiça, em regime de repetitividade (tema 1.005), fixou a seguinte tese: "Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90." No caso concreto, optando a parte autora pela demanda individual, mesmo com conhecimento da ação coletiva – porquanto a invocou para efeito de interrupção do prazo –, o termo do prazo prescricional quinquenal deve ser fixado no ajuizamento da presente ação. 
2. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354/SE, no regime de que tratava o artigo 543-B, do Código de Processo Civil de 1973, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os tetos estabelecidos no artigo 14, da Emenda Constitucional nº 20/1998, e no artigo 5º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, têm aplicação imediata sobre os benefícios previdenciários vigentes, desde que tenham sofrido limitação ao teto na época da concessão. 
3. A tese estende-se, também, aos benefícios concedidos entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991 – período conhecido jocosamente como “buraco negro” (RE 937595 RG). 
4. Consoante o extrato previdenciário, a RMI revista foi fixada em $ 27.374,76, exatamente o maior valor teto vigente à época. 
5. Apelação do INSS parcialmente provida para declarar a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da presente ação. Alteração, de ofício, dos critérios para o cálculo dos juros de mora e correção monetária.

2.	A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.047 e 7.064, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, em que se impugna a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê aplicação do índice SELIC para a atualização monetária e compensação de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 

3.	Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes. 

4.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final das ADIs 7.047 e 7.064, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso. 

	Publique-se.

	Brasília, 27 de abril de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator